Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712139-24.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI JOSE MARTARELLO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DARCI JOSE MARTARELLO contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória de repetição de indébito ajuizada por ela, julgou improcedente seu pedido para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia elétrica que não constituem efetivo consumo de energia, bem como para restituir os valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos. Em suas razões (ID 3692935), o apelante sustenta que: 1) o fato gerador ocorre apenas no momento em que a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida; 2) o imposto será calculado sobre o preço praticado na operação final; 3) o consumidor não deve arcar com os custos de tributação nas operações anteriores, quais seja, o imposto será calculado sobre o preço praticado na operação final. Requer, ao final, a reforma da sentença para que se declare a “ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base do cálculo do ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobranças que eventualmente integrem a mesma base de cálculo, promovendo a retificação da metodologia nas faturas vincendas após o trânsito em julgado para considerar tão somente o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do próprio imposto (cálculo ‘por dentro’), quando da apuração do imposto devido, excluindo-se os montantes apurados a título de ‘Distribuição’, ‘Transmissão’, ‘Encargos/Encargos Setoriais/Perdas’”. Sucessivamente, a devolução dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos do protocolo da petição inicial. Preparo comprovado (ID 3692937/3692936). Contrarrazões apresentadas (ID 3692939). Os autos foram inicialmente encaminhados ao e. Desembargador Relator Flavio Rostirola da 3a Turma Cível, que determinou a suspensão do trâmite do processo em razão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (ID 3731572). Em razão da aposentadoria do Des. Flavio Rostirola e do julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados a esta Relatoria. Intimem-se às partes para se manifestar sobre o julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para julgamento, nos termos do art. 932, inciso IV e V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator